Tribunal: TJSP
Processo: 2132734-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de suspensão do andamento do processo, de citação do ex-cônjuge da executada e de substituição da penhora do imóvel por saldo do FGTS - Agravo interposto pela executada - Natureza propter rem da obrigação - Possibilidade de a penhora recair sobre a

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de suspensão do andamento do processo, de citação do ex-cônjuge da executada e de substituição da penhora do imóvel por saldo do FGTS - Agravo interposto pela executada - Natureza propter rem da obrigação - Possibilidade de a penhora recair sobre a integralidade do imóvel gerador das despesas condominiais, ainda que a devedora não tenha a integralidade da titularidade e que o coproprietário não tenha participado da fase de conhecimento da ação de cobrança - Precedentes - Substituição da penhora que não encontra guarida nas hipóteses da Lei no 8.036/90 - Decisão mantida - Agravo desprovido